Tribunal: TJSP
Processo: 2035570-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Cédula de crédito bancário. Citação por edital. Dispensa da publicação em jornal local de grande circulação. Impossibilidade no caso concreto. O juiz da causa é quem tem melhores condições para conhecer as características da comarca e da facilidade que o instrumento escolhido tenha para disseminar a informação contida no edital. A ampla divulgação se dá para que

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Cédula de crédito bancário. Citação por edital. Dispensa da publicação em jornal local de grande circulação. Impossibilidade no caso concreto. O juiz da causa é quem tem melhores condições para conhecer as características da comarca e da facilidade que o instrumento escolhido tenha para disseminar a informação contida no edital. A ampla divulgação se dá para que o contraditório e a ampla defesa sejam preservados ao máximo. Recurso não provido.